Tribunal: TJSP
Processo: 2072882-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que deferiu o pleiteado efeito suspensivo ao agravo principal – Superveniência de Decisão Monocrática que não conheceu do recurso principal – Perda do objeto do presente agravo interno – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO